Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800430-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAISA ROSANA DOS SANTOS BARROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800430-83.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNGIA Nº 0802273-89.2021.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: RAISA ROSANA DOS SANTOS BARROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata eliminada do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2020), sob alegação de que a banca examinadora encerrou a cronometragem antes do tempo mínimo exigido e impôs exigências não previstas no edital, como higienização das mãos com álcool em gel. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. O recurso visa à reaplicação do teste e continuidade da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação da candidata foi ilegal diante da ausência de transparência na contagem do tempo da prova de barra fixa e fundamentação clara de sua desclassificação; e (ii) estabelecer se a imposição de exigências não previstas no edital comprometeu a isonomia e a legalidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve respeitar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sendo vedada a imposição de exigências não expressamente previstas no instrumento convocatório.

4.

A desclassificação, sem justificativa claramente fundamentada, configura violação aos princípios da transparência e da motivação dos atos administrativos.

5.

A exigência de higienização das mãos com álcool em gel antes da execução do teste, sem previsão no edital, criou condição adversa inesperada que poderia comprometer o desempenho da candidata, ferindo o princípio da isonomia.

6.

A negativa da banca examinadora em disponibilizar as gravações do teste compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, violando princípios constitucionais e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato em concurso público deve ser fundamentada de forma clara e objetiva, sendo imprescindível a transparência na aferição dos critérios avaliativos.

2.

A Administração Pública não pode impor exigências não previstas no edital, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia.

3.

O candidato tem direito ao acesso às gravações de seu teste físico, quando realizadas, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1735392/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2018; TJ-ES, AgInt 5003112-87.2023.8.08.0000; TRF-1, AC 10111465120224013600.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAISA ROSANA DOS SANTOS BARROS, contra a decisão interlocutória ID 44924390, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0802273-89.2021.8.14.0074.

Alega a agravante que foi eliminada do certame de forma arbitrária, devido a um erro na execução da prova de aptidão física, mais especificamente na avaliação do tempo da prova de barra fixa. Sustenta que o avaliador interrompeu o teste aos 11 segundos, determinando sua descida da barra, sem demonstrar o cronômetro ou conceder a devida oportunidade de comprovar sua aptidão.

Alega, ainda, que a exigência do uso de álcool em gel antes do teste dificultou sua execução, prejudicando seu desempenho. Argui que houve ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e legalidade, uma vez que a banca examinadora negou acesso às imagens da prova para subsidiar sua defesa.

Por essas razões, pleiteia a concessão da tutela de urgência para sua reintegração ao concurso público e, por fim, o provimento do recurso.

Na decisão ID 8073720, concedi a tutela recursal para determinar à comissão organizadora do concurso público

para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020, a reaplicação da prova referente ao Teste de Avaliação Física, que constitui a 4ª etapa do concurso,
respeitando-se os critérios estabelecidos pelo edital do certame
, no prazo de 7 dias e, em caso de aprovação da agravante que a mesma seja submetida as demais fases do concluso e se aprovada nas fases subsequentes que seja matriculada no curso de formação na primeira turma disponível.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (ID 8686654) contra essa decisão, sustentando a legalidade da eliminação da agravante e a impossibilidade de reavaliação judicial de critérios objetivos de concursos públicos. Argumenta que o ato administrativo está em conformidade com o edital e que não houve comprovação de qualquer irregularidade.

O Estado do Pará também apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 8700530), reiterando a legalidade do ato de eliminação, alegando que a avaliação da banca examinadora seguiu estritamente os critérios do edital e que não cabe ao Poder Judiciário substituir a administração pública na análise de mérito administrativo.

A candidata Agravante não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 9450024.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 17972016).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão a respeito da não apresentação das contrarrazões correspondentes, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso vertente, examina-se a execução do Teste de Aptidão Física (TAF) da Agravante se deu em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e transparência.

A agravante alega que a aplicação de sua avaliação física foi marcada por vícios e irregularidades que comprometeram a legalidade e a legitimidade do certame.

Declara que foi considerada inapta em razão de suposto desempenho insuficiente na prova de barra fixa, onde, segundo a banca examinadora, a candidata não teria conseguido manter a sua sustentação por 12 (doze) segundos. Contudo, aduz que sua descida do aparelho de barra se deu por interrupção do próprio avaliador, que lhe deu a ordem para a descida dizendo: “11 segundos, candidata, pode descer”.

Afirma, ainda, que
não houve transparência na aferição do tempo
, pois o avaliador
não apresentou qualquer cronometragem oficial
nem oportunizou a conferência do tempo de execução, limitando-se a ordenar a sua descida ao término de 11 segundos.

Além disso, argui que houve exigência de uso de máscara e determinação de higienização das mãos com álcool em gel antes da execução do exercício de barra fixa, sem previsão no edital.

Ademais, sustenta, que
requereu administrativamente a revisão do resultado

e

solicitou acesso às imagens da avaliação
, a fim de comprovar a regularidade de sua execução do teste, contudo, obteve apenas resposta negativa da banca organizadora, sem fundamentação.

Após detida análise dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo lhe assistir razão. Vejamos:

O edital do Concurso
CFP/PMPA/2020, em seu item 14.10.2, estabelece os critérios para a prova de sustentação na barra fixa horizontal para as candidatas do sexo feminino, nos seguintes termos:

“14.10.2
Sustentação na barra fixa horizontal
para candidatos do sexo feminino:

a)
posição inicial:
a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio, caso necessário. Ao comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra em pronação (dorso das mãos voltados para o corpo do executante), cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra fixa (sem tocá-la), com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e podendo os pés estar em contato com o ponto de apoio;

b)
execução:
ao comando de “iniciar”, será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição estendida, e caso haja o ponto de apoio, este será retirado, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra e sem apoiá-lo, e o corpo na posição vertical e pernas estendidas, dentro do tempo previsto para sua execução. Neste momento, será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata.

14.10.2.1 A cronometragem será encerrada quando a candidata:

a) permanecer o tempo mínimo exigido no teste;

b) ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou apoiar o queixo na barra;

c) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.

14.10.2.2 A contagem do tempo levará em consideração as seguintes observações:

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo edital.

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista no edital;

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o computado pela banca examinadora;

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca;

e) a contagem do tempo de realização do teste somente será iniciada com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar de banca;

f) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros;

g) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos;

h) Só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista neste edital.

14.10.2.3 Será proibido à candidata, quando da realização do teste estático de barra:

a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo no momento que estiver na posição inicial;

b) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;

c) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;

d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;

e) apoiar o queixo na barra;

f) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores.”

Ao observar o dispositivo, percebe-se de pronto a ausência de previsão editalícia no que se refere ao uso de máscara e higienização com álcool em gel antes do exercício. Na verdade, essas exigências foram informadas em Comunicado de 27/10/2021 (ID 43562955), apenas dias antes da realização dos testes.

Há que se considerar que essas novas medidas poderiam, em tese, interferir nas condições de realização dos testes, em especial no que se refere à higienização prévia com álcool em gel, ante a possibilidade de diminuição da aderência ao aparelho.

Nesse contexto, me parece que inexistência de previsão no edital quanto aos procedimentos sanitários obrigatórios, especificamente a higienização das mãos, impôs aos candidatos exigências não previamente estabelecidas, comprometendo a isonomia entre os concorrentes e a previsibilidade indispensável a um certame justo.

A jurisprudência tem sido firme ao assentar que, embora a Administração Pública detenha discricionariedade na condução de concursos públicos, tal prerrogativa não é absoluta, devendo sempre estar subordinada aos princípios constitucionais que norteiam a atuação estatal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a vinculação ao edital é imperativo categórico, de modo que qualquer exigência não prevista expressamente viola o princípio da legalidade.

Outrossim, extrai-se do Edital que o encerramento da cronometragem deve se dá nas seguintes hipóteses: a) com o atingimento do tempo mínimo de sustentação (12 segundo); b) no momento em que a candidata cede à sustentação, ou c) quando a candidata descumprir qualquer exigência para a realização do teste.

In Casu
, a interrupção se deu aos 11 segundos do exercício, quando o avaliador ordenou a descida do aparelho, ou seja, antes do tempo mínimo exigido. Destarte, em respeito aos critérios do edital, só poderia ter acontecido em razão da perda de sustentação ou descumprimento de alguma exigência para a realização do teste.

Contudo, o avaliador em nenhum momento deixou claro a razão, mesmo quando questionado pela candidata sobre a descida antecipada. Também não se identifica qualquer documentação trazida aos autos que indique a fundamentação específica da desclassificação. Destaca-se que candidata ingressou com recurso administrativo (ID 43562942) questionando sua eliminação e, ainda assim, não obteve resposta fundamentada.

Tais dúvidas poderiam facilmente ser esclarecidas partir da visualização da gravação em vídeo do teste da Agravante, que também foi solicitado pela candidata e negado pela banca examinadora sob o argumento de que “as filmagens são de uso exclusivo da Banca Avaliadora”, conforme documento ID 43562939.

No caso em exame, a negativa de disponibilização das filmagens do teste de barra fixa, somada à simples anotação de "inapta" no resultado da candidata, sem qualquer explicação complementar, revela-se inadequada e incompatível com os princípios que regem a administração pública.

A jurisprudência pátria tem corroborado esse entendimento reiteradamente decidindo pela garantia de acesso dos candidatos às gravações de seus testes em concursos públicos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL 01/2022. ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE . HAVENDO PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA
REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DEVE SER GARANTIDO O ACESSO ÀS GRAVAÇÕES
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS . 1) O edital do concurso público, quando prevê a realização de filmagens dos testes do exame de aptidão física, garante o direito do candidato eliminado nessa etapa ter acesso às gravações, para que lhe seja assegurado o pleno exercício de seu direito de defesa, mediante recurso contra o ato de eliminação. 2) A previsão de filmagem dos exercícios confere à candidato do concurso, ora recorrida, o direito ao acesso a esses registros e, sendo o caso, o direito de utilizá-lo como fundamento para impugnar o ato de sua eliminação do certame. 2.1) ‘In casu’, a autora agravada afirmou que foi eliminada do certame de forma irregular, porque teria executado corretamente o exercício de barra fixa e, mesmo assim, foi reprovada, embora tenha realizado o teste conforme previsto no edital . E, para comprovar suas alegações, requereu a exibição das gravações em vídeo da etapa de exame de aptidão física do citado concurso público. Correta a decisão atacada que determinou que o Estado junte aos autos as mídias contendo os registros das provas aplicadas. 3) A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado junte ao feito a mídia com a filmagem da prova de aptidão física (barra fixa), da candidata inscrita sob nº 8720008240, realizado em 23/01/2023, com a reserva da vaga no concurso de admissão ao curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, com sua convocação para as demais fases do concurso, até a ulterior deliberação do juízo e caso haja a aprovação nas etapas anteriores, sob pena de multa . Outrossim, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que impugnam a decisão liminar.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003112-87.2023.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO . BANCA EXAMINADORA UFMT. EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.
ACESSO AOS VÍDEOS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PUBLICIDADE E AMPLA DEFESA . DIREITO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. O cerne da questão trazida aos autos diz respeito à ilegalidade do comportamento da banca examinadora, que teria inviabilizado a verificação do efetivo resultado da fase do exame de aptidão física, mediante omissão do fornecimento das mídias/gravações realizadas no momento da aplicação dos testes de aptidão física, referente concurso público para provimento do cargo de Soldado Escrivão de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022. Embora prevaleça no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas, a Administração Pública não deve mitigar direitos constitucionalmente assegurados, no caso, os princípios da publicidade, do direito de acesso à informação, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade . Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ao candidato de concurso público o amplo direito de recorrer de resultados desfavoráveis nos certames a que se submeteu; nessa compreensão, entendo que deve incluir a filmagem da prova física, assim por que o fornecimento da gravação realizada no dia da respectiva sessão de avaliação tem por finalidade o mesmo objetivo da própria gravação, ou seja: o conhecimento dos motivos do ato de indeferimento/reprovação, ou pelos quais a banca examinadora concluiu pela sua reprovação e, se for do alvedrio, possibilitar a impugnação contra a decisão (STJ. REsp 1735392/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). Ademais, deve ser preservada a situação fática consolidada com o deferimento da liminar pelo juízo monocrático, em 20/05/2022, assegurando à parte impetrante o direito ao acesso ao vídeo contendo a gravação do Teste Físico de barra fixa por ela desempenhado, bem como à ficha de avaliação subscrita pelos examinadores, reabrindo-se o prazo recursal, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da efetiva disponibilização do material . Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10111465120224013600, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 26/03/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/03/2024 PAG PJe 26/03/2024 PAG)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA FILMADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELO CANDIDATO DAS IMAGENS
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. ACESSO À INFORMAÇÃO, PUBLICIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Conforme o art. 14, § 1 .º da Lei n.º 12.016/2009, uma vez "concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição". 2 . In casu, o Impetrante fez uso do remédio constitucional que resultou na sentença concessiva da ordem, objeto da presente Remessa Necessária, a fim de que fosse determinado às Autoridades apontadas como Coatoras que disponibilizassem as imagens do Teste de Aptidão Física/TAF realizado pelo candidato no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Amazonas, tendo em vista a violação dos Princípios Constitucionais da Publicidade, do Acesso à Informação, do Contraditório e da Ampla Defesa. 3. Com efeito, analisando os documentos trazidos ao presente mandamus é possível eduzir dos Autos que o Impetrante, candidato à vaga de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas, regido pelo Edital n.º 01/2021-PMAM, de 03 de dezembro de 2021, atribuiu às Autoridades Impetradas a prática de ato acoimado ilegal ao negar-lhe o acesso à filmagem do Teste de Aptidão Física-TAF, no qual foi considerado inapto . 4. À vista disso, defende que a negativa de acesso à filmagem viola os Princípios Constitucionais da Publicidade e do Acesso à Informação, impedindo, assim, de entender a razão que levou a Banca Examinadora a lhe considerar inapto, uma vez que realizou exatamente os exercícios estabelecidos, quais sejam, as barras fixas, em conformidade ao descrito no edital. Assim sendo, a ausência das imagens obsta a formulação do devido recurso administrativo ou judicial, violando, portanto, direito líquido e certo de prosseguir no certame. 5 . Nessa linha de intelecção é cógnito de todos que o edital é a lei do concurso, contudo, ainda que a alusiva lei não verse acerca da temática concernente à disponibilização das imagens do Teste de Aptidão Físico/TAF, é certo que aos candidatos devem ser assegurados os Princípios Constitucionais. Ora, o contraditório por meio de Recurso Administrativo ou Judicial em face da decisão da Banca Examinadora que possa ensejar a exclusão do candidato do certame ou que porventura possa lhe prejudicar deve ser estritamente assegurado e respeitado, portanto, a negativa na disponibilização das imagens o impossibilita de exercer seus direitos amparados pelo Constituinte. 6. Dessa feita, conclui-se que sobejou demonstrado, de forma cabal, a necessidade de confirmar a sentença concessiva da segurança, já que evidenciado no caso em testilha o direito líquido e certo postulado pelo Impetrante no presente mandamus, uma vez que os Impetrados violaram os Princípios da Publicidade, do Acesso à Informação, do Contraditório e da Ampla Defesa 7 . Remessa necessária conhecidA e desprovida.

(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 04485402320238040001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 27/07/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 27/07/2024)

No caso concreto, os elementos trazidos pela agravante evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de sua pretensão, notadamente em razão da insuficiência de fundamentação da decisão administrativa que a desclassificou. A ausência de motivação adequada e a impossibilidade de acesso a elementos probatórios essenciais, como a filmagem da execução do teste, configuram indícios de violação ao devido processo legal e ao contraditório

Assim sendo, diante da motivação deficiente do ato administrativo que culminou na exclusão da agravante do certame e considerando a alegação de prejuízo pela adoção de procedimento diverso do previsto no edital, impõe-se o provimento do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar que a
comissão organizadora do concurso público
para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020 realize novo de Teste de Avaliação Física da agravante, correspondente à 4ª Etapa do certame
,
observando a mesma forma regulada pelo edital do concurso
e, em caso de aprovação da agravante, que a mesma seja submetida as demais fases do concluso e se aprovada nas fases subsequentes que seja matriculada no curso de formação na primeira turma disponível.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025